Tribunal: STF
Processo: ARE 1564034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MENSAGENS TELEFÔNICAS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUDITABILIDADE PERMITIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA CERTA. TESTEMUNHA QUE CONFIRMA REPASSE DE DINHEIRO A AGENTES PÚBLICOS. PROCESSO OFICIAL DE UNIFICAÇÃO DE LOTES AGILIZADO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DECOTE DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. CUSTAS. ENCARGO LEGAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DA ACUSAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.



    01. Se a denúncia descreve, com pormenores, a conduta eleita por cada um dos imputados, afasta-se a tese de inépcia da peça acusatória. 02. Há justa causa para instauração da ação penal, quando se descreve conduta que se amolda a figura típica, atribuída a indivíduos determinados, e com graves efeitos à moralidade do serviço público. 03. Ao juízo é lícito indeferir diligências desnecessárias ao correto deslinde de mérito da causa, passíveis de serem realizadas pela parte interessada ou cujo resultado pretendido é o mesmo de outros elementos de convicção já concretizados. 04. Constatado que as imputações que recaem sobre os denunciados dizem respeito a fatos diversos, encontrando-se os processos em estágios processuais diferentes, alguns inclusive sentenciados, afasta-se a tese de litispendência, não havendo falar, ainda, em conexão (Súmula 235, STJ). 05. Permitida a auditabilidade de conversas telefônicas legalmente acessadas, cujo teor não apresenta qualquer indício de manipulação e foi perfeitamente compreendido pelos interessados, reputa-se preservada a cadeia de custódia e prescindível a realização de exame técnico específico. 06. Atestada a prática de corrupção, em que servidores públicos municipais negociam valores para agilização de processo oficial de unificação de lotes, em proveito do particular, sendo delimitada a culpabilidade de cada um dos envolvidos, confirma-se a condenação dos réus, pelos delitos de corrupção. 07. Não se aplica o princípio da insignificância a delito de considerável desvalor social, voltado contra a Administração Pública (Súmula 599, STJ). 08. Perpetradas as infrações penais de corrupção ativa em um mesmo contexto fático, mediante mesmo desiderato, afasta-se o concurso de crimes. 09. Inexistido parâmetros seguros de fixação, decota-se da condenação o valor fixado a título de reparação mínima pelo dano causado. 10. A imposição das custas processuais aos condenados decorre de expressa determinação legal (artigo 804 do CPP), sendo possível suspender, no entanto, a exigibilidade do encargo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Veja-se que o pagamento solicitado por Márcio, e que foi direcionado aos codenunciados Luiz e Walter, operou-se em espécie, sendo entregue em local pouco usual, justamente para que a atividade ilícita não transparecesse, restando confirmado, então, o entendimento de que se trata, realmente, de uma hipótese de “suborno”. Logo, há segurança de que existiu corrupção no que tange ao procedimento administrativo descrito na denúncia, conduta que se amolda àquelas já reconhecidas no primeiro grau de jurisdição, não havendo falar em absolvição, ou em desclassificação do comportamento para modalidade delitiva diversa, vez que atestada a existência de corruptores (Lacerda e Márcio) e daqueles que se deixaram corromper (Luiz e Walter). De fato, a conduta eleita pelo réu Márcio transcende aquela de eventual despachante, pois foi requerida quantia em dinheiro para repassá la aos servidores públicos da ativa, interessados em recebê-la em troca da agilização de procedimento específico, de tal arte a restar configurado ato de corrupção, devidamente caracterizado, a meu sentir, no caso em análise, cuidando-se de juízo de culpabilidade que é formado a partir de provas coletadas também sob o crivo do contraditório, não se tratando de avaliação unilateral, isto em relação aos três imputados, observada, então, a norma insculpida no artigo 155 do Código de Processo Penal. Necessário destacar que a priorização do procedimento solicitado se deu fora das hipóteses legais, contemplando violação ao dever funcional dos servidores envolvidos, o que leva ao reconhecimento da majorante de pena prevista no § 1.º do artigo 317, e no parágrafo único do artigo 333, ambos do Código Penal, como se pontua neste aresto:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente